Tribunal: TJSP
Processo: 0015878-43.2022.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ção do julgado, sem efeitos infringentes.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0015878-43.2022.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8a Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Relator(a):

Edison Brandão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/07/2023

Data de publicação:

31/07/2023

Outros números:

15878432022826005050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões, contradições e obscuridade no afastamento de questões preliminares e no mérito, uma delas arguida apenas neste momento – Ocorrência de somente uma contradição/omissão, em relação à citação de que não houvera insurgência pretérita quanto à denúncia e preenchimento de seus requisitos, sem reflexo na resposta jurisdicional – Inexistência de outros

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões, contradições e obscuridade no afastamento de questões preliminares e no mérito, uma delas arguida apenas neste momento – Ocorrência de somente uma contradição/omissão, em relação à citação de que não houvera insurgência pretérita quanto à denúncia e preenchimento de seus requisitos, sem reflexo na resposta jurisdicional – Inexistência de outros vícios – Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente acolhidos para complementação do julgado, sem efeitos infringentes.